Tribunal: TJES
Processo: 5000140-37.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-37.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA DUARTE BRAZ e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000140-37.2023.8.08.0068
Recorrente/Recorrida: MARIA MADALENA DUARTE BRAZ
Recorrente/Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM SUMA, A AUTORA ALEGA QUE PRÓXIMO A SUA PROPRIEDADE POSSUI UMA INSTALAÇÃO DE POSTE COM FIOS DE ALTA TENSÃO QUE ATRAVESSAM SUA PROPRIEDADE, ALÉM DE ESTAR EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO. PROCURADA A RÉ PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA REDE DO LOCAL, ESTA NÃO SE NEGOU A FAZÊ-LO, DESDE QUE A AUTORA ARCASSE COM OS CUSTOS, QUE TOTALIZA O VALOR DE NO VALOR R$ 20.567,40 (VINTE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). CONTUDO, NÃO REÚNE A AUTORA CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REMOÇÃO DO POSTE, PELO QUE PUGNA SEJA A RÉ OBRIGADA A FAZÊ-LO, CUSTEANDO O QUE FOR NECESSÁRIO.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE INEXISTE DIREITO DA DEMANDANTE ÀS PRETENSÕES DEDUZIDAS NOS AUTOS, TENDO EM VISTA QUE O POSTE FOI INSTALADO DE MANEIRA REGULAR. DESTACA AINDA, QUE A AUTORA NÃO JUNTOU AOS AUTOS QUALQUER LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE DE RETIRADA DO POSTE, RISCO À SEGURANÇA OU QUE SUA INSTALAÇÃO FOI FEITA DE MANEIRA EQUIVOCADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA JUSTIFICAR QUE A RÉ ARQUE COM O CUSTEIO DA OBRA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar a parte ré, EDP – ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, a retirar as instalações elétricas que atravessam o imóvel da parte autora, com endereço acostado no id. 23172584, além de efetuar os reparos necessários para garantir as devidas condições de conservação do mencionado poste e fiações existentes no local, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de demais penalidades cíveis, administrativas ou penais decorrentes do descumprimento desta ordem. Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE A RECORRIDA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(5). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
ALEGA, PRELIMINARMENTE, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, UMA VEZ QUE RESTOU COMPROVADO QUE FOI O IMÓVEL QUE AVANÇOU À REDE DE DISTRIBUIÇÃO E QUE, PORTANTO, EM RAZÃO DO QUE DETERMINA O TEXTO NORMATIVO APLICÁVEL À ESPÉCIE, É DO CONSUMIDOR INTERESSADO A RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DAS OBRAS PARA O DESLOCAMENTO DO POSTE E DA REDE.
(6). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (7). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO ORA RECORRENTE EDP, REJEITO-A DE PLANO, MEDIANTE A PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O PRESENTE CASO EM ANÁLISE.
(8). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE OS CUSTOS DA REMOÇÃO DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA OU RÉ. AINDA, SE A AUTORA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O JUÍZO
A QUO
, EM SUA SENTENÇA, DETERMINOU QUE A REQUERIDA PROCEDESSE COM A RETIRADA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATRAVESSAM O IMÓVEL DA PARTE AUTORA. AINDA, DETERMINOU A REALIZAÇÃO DOS REPAROS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MENCIONADO POSTE E FIAÇÕES EXISTENTES NO LOCAL. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, JULGOU-O IMPROCEDENTE. POIS BEM. SEM MAIORES DELONGAS, VERIFICA-SE QUE O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO RESTRINGIU A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL DA REQUERENTE, DIFICULTANDO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. DIGO ISSO, POIS, DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS É POSSÍVEL CONCLUIR QUE A REQUERIDA INSTALOU POSTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A FIAÇÃO PASSANDO PELA PROPRIEDADE DA AUTORA SEM AUTORIZAÇÃO. LOGO, CERTO É QUE A EDP DEVE PROCEDER COM A REMOÇÃO DO POSTE E DA FIAÇÃO QUE PASSA PELA PROPRIEDADE DA AUTORA. ASSIM, TENHO POR CONCORDAR COM O JUÍZO
A QUO
QUANTO À DETERMINAÇÃO FEITA À CONCESSIONÁRIA RECORRENTE. A PROPÓSITO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RETIRADA/DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA -
DIFICULDADE DE ACESSO À GARAGEM DO IMÓVEL - ÓBICE AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
- CONCESSÃO DA ORDEM - RETIRADA DO POSTE SEM ÔNUS PARA OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que o poste de energia elétrica está situado em local que dificulta o acesso à garagem da residência dos impetrantes, obstaculizando o pleno exercício do direito de propriedade, deve ser concedida a segurança para determinar à concessionária que providencie a obra de retirada\deslocamento, sem ônus para os proprietários do imóvel.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.025970-7/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018).
NO QUE CONCERNE AO DIREITO DE PROPRIEDADE, TRATA-SE DE UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL, ONDE O PROPRIETÁRIO DO BEM PODERÁ USAR, GOZAR E DISPOR DESTE, TODAVIA,
IN CASU
TAL DIREITO FORA VIOLADO, POIS O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADO EM FRENTE À CASA DA DEMANDANTE OCASIONA INDEVIDA RESTRIÇÃO À TAL DIREITO, PORQUANTO A FIAÇÃO ATRAVESSA A VARANDA DO IMÓVEL. OUTROSSIM, A REQUERIDA NÃO JUSTIFICA A INSTALAÇÃO DO POSTE FORA DA DIVISA DOS TERRENOS, BEM COMO NÃO APRESENTA PROVA DE QUE A RESIDÊNCIA FOI CONSTRUÍDA APÓS A INSTALAÇÃO DO POSTE. ASSIM, A RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL, INSTRUMENTO NORMATIVO HIERARQUICAMENTE INFERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO PODERÁ SER UTILIZADA PARA EXIMIR A CONCESSIONÁRIA DE SUA RESPONSABILIDADE, TAMPOUCO EXIGIR DA REQUERENTE QUE ARQUE COM AS CUSTAS DA REMOÇÃO EM QUESTÃO. POR FIM, QUANTO AO DANO MORAL, A PARTE AUTORA DEVERIA INDICAR CONSEQUÊNCIAS FÁTICAS CAPAZES DE ENSEJAR O SOFRIMENTO PSICOLÓGICO, O QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO NA PRESENTE LIDE, RAZÃO PELA QUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCIDÊNCIA DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO EM QUESTÃO.
(9).
RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À RECORRENTE/AUTORA, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)